Tribunal: TJES
Processo: 5001265-40.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-40.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO PEIXOTO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5001265-40.2025.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAULO ROBERTO PEIXOTO
.

RECORRIDO:
FACEBOOK.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA PELA FORNECEDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE OPORTUNIDADES COMO INFLUENCIADOR DIGITAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÚMERO DE SEGUIDORES, ALCANCE E MONETIZAÇÃO DA CONTA. PRINTS DE WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES E SEM REFERÊNCIA TEMPORAL PRECISA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A relação jurídica estabelecida entre o autor e a plataforma é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). A ré limitou-se a invocar genericamente a suposta violação de seus termos de uso, sem indicar a conduta específica do usuário que teria motivado a desativação sumária da conta. Ausente a demonstração de justa causa, a ordem de reativação do perfil é medida que se impõe, tendo a sentença acertado ao assim decidir.

2. No tocante ao dano moral, a sentença também merece ser mantida. O simples descumprimento contratual, como regra, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de ofensa efetiva aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. O autor alega prejuízo à sua imagem e atividade como influenciador digital, sustentando perda de oportunidades profissionais e de renda. Contudo, o ônus dessa prova lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), e dele não se desincumbiu.

3. A fragilidade do conjunto probatório é manifesta. O autor sequer colacionou aos autos fotografia ou captura de tela do próprio perfil — anterior à desativação — que comprovasse o número real de seguidores, o alcance orgânico das publicações ou a efetiva monetização da conta. Tais elementos seriam os mais básicos e acessíveis para demonstrar a dimensão da atividade como criador de conteúdo e a repercussão econômica da suspensão. Sua ausência fragiliza toda a narrativa indenizatória.

4. Os documentos apresentados como prova de perda de oportunidades profissionais — consistentes em prints de conversas de WhatsApp — tampouco suprem a lacuna probatória. As capturas não identificam claramente os interlocutores, nem contêm referência temporal precisa que as vincule ao período da desativação. Desprovidos de elementos mínimos de autenticidade e contextualização, tais documentos carecem da aptidão probatória necessária para lastrear pedido indenizatório de natureza patrimonial e extrapatrimonial.

5. Diante da ausência de prova robusta acerca da dimensão da conta, da expressividade do alcance e da efetiva monetização do perfil, não é possível reconhecer prejuízo concreto além do transtorno inerente ao próprio descumprimento contratual — já suficientemente tutelado pela obrigação de reativação. Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido indenizatório.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

7. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95) - tendo em vista a ausência de condenação pecuniária, ficando suspensa a exigibilidade à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 – HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)